Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703003-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Roberto de Sousa Silva Agravada: R Cars Multimarcas Comércio de Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68819740) interpostos por Claudio Roberto de Sousa Silva contra a decisão monocrática (Id. 68311261), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento e comprovação do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator